Tribunal: TJSP
Processo: 0000503-53.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Acolhimento de impugnação da executada. Decisão que reconheceu não haver título apto à cobrança, mas não fixou honorários sucumbenciais em favor do impugnante. Admissibilidade. Princípio da causalidade. Aplicação subsidiária do CPC. Ausência de previsão legal que inviabilize a sucumbência na fase executiva. Entendimento do Colendo STJ

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Acolhimento de impugnação da executada. Decisão que reconheceu não haver título apto à cobrança, mas não fixou honorários sucumbenciais em favor do impugnante. Admissibilidade. Princípio da causalidade. Aplicação subsidiária do CPC. Ausência de previsão legal que inviabilize a sucumbência na fase executiva. Entendimento do Colendo STJ no julgamento do REsp 1134186/RS: "cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a impugnação, equiparada ao incidente de exceção de pré-executividade, for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, por aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência". Honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução pretendida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000503-53.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, sendo apelada
ROSA SUMIE KOMORIZONO BRAGA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
2
Apelação no: 0000503-53.2019.8.26.0067
Apelante: Prefeitura Municipal de Borborema
Apelado: Rosa Sumie Komorizono Braga Me
Comarca: Borborema
Juízo a quo: Dr. Renato Augusto Pereira Maia
Voto no 5116
Apelação. Cumprimento de sentença em face da
Fazenda Pública. Acolhimento de impugnação da
executada. Decisão que reconheceu não haver
título apto à cobrança, mas não fixou honorários
sucumbenciais em favor do impugnante. Admissibilidade. Princípio da causalidade. Aplicação subsidiária do CPC. Ausência de
previsão legal que inviabilize a sucumbência na
fase executiva. Entendimento do Colendo STJ no
julgamento do REsp 1134186/RS: “cabível a fixação
de honorários de sucumbência quando a impugnação, equiparada ao incidente de
exceção de pré-executividade, for acolhida para
extinguir total ou parcialmente a execução, por
aplicação dos princípios da causalidade e da
sucumbência”. Honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da execução pretendida. Decisão
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação interposta pelo Município de
Borborema, contra sentença (fls. 56) pela qual, em cumprimento de
sentença ajuizada por Rosa Sumie Komorizono Braga Me, acolheu a
impugnação e julgou extinta a demanda, com fulcro no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios, nos
termos do entendimento sumulado do STF (Súmula 512).
Inconformado com o provimento jurisdicional de
primeiro grau, o Município de Borborema opôs embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
3
declaratórios (fls. 60/64) que foram conhecidos e rejeitados (fls.
65/66).
Considerando
serem
manifestamente
protelatórios
os
embargos, condenou ainda o embargante ao pagamento de multa
no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e
entendendo ter sido configurada a litigância de má-fé diante da
resistência injustificada ao andamento do processo e da interposição
de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, IV e VII,
do CPC), condenou ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC).
Irresignado
contra
ambas
as
decisões,
a
Municipalidade de Borborema pugna pela reforma da sentença
combatida e, consequentemente das sanções impostas em sede de
declaratórios, alegando que o juiz a quo não fixou honorários
sucumbenciais no cumprimento de sentença com base em ser a
mesma originária de Mandado de Segurança (Súmula 512, STF).
Sustenta que o mandado de segurança é regido por
lei especial somente em sua fase de conhecimento (Lei no
12.012/2009), vez que proferida sentença de primeiro grau (ou
acórdão, quando versar acerca de ações de competência
originária dos Tribunais), as demais fases (recursal e cumprimento de
sentença) são regidos por aquelas regras disciplinadas pelo Código
de Processo Civil, que prevê em seu art. 85, § 1o que: “são devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo”.
Requereu o provimento ao recurso e que sejam
afastadas a multa e a penalidade por litigância de má fé e ainda
fixados os honorários em seu favor (fls. 70/83).
Recurso recebido sem apresentação de contrarrazões
(fls. 87/88).
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
4
A r. sentença deve ser reformada.
Infere-se dos autos que o cumprimento de sentença
foi iniciado em razão da concessão de segurança em sentença
proferida em 05/10/2017, mantida pelo v. Acórdão desta Colenda 3a
Câmara de Direito Público do E. TJSP, de Relatoria do Emérito
Desembargador
Maurício
Fiorito,
julgado
em
22/05/2018,
permanecendo a condenação do executado a restabelecer o
contrato de prestação de serviços junto à Impetrante.
O
título
judicial
que
fundamenta
o
presente
cumprimento de sentença tem o seguinte teor:
"Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido e
CONCEDO a segurança pleiteada, convalidando a liminar,
apenas para reconhecer a ilegalidade do despacho que
rescindiu o contrato e, por consequência, restabelecer a
vigência do mesmo e seus aditivos, para a prestação de
serviços de instalação e manutenção de rede elétrica
municipal, com efeitos até a data de 31.07.2017”.
A Impetrante iniciou então o cumprimento de
sentença, alegando a existência de valor devido em decorrência da
prolação daquele decisum, no importe de R$ 19.600,39 (dezesseis mil
seiscentos reais e trinta e nove centavos).
Houve impugnação por parte da Fazenda Municipal
alegando ser o título inexigível e sendo a sentença proferida de
natureza mandamental, não comportaria processo de execução (fls.
34/42).
O D. Juiz a quo acolheu a impugnação e extinguiu o
feito, nos termos do art. 485, IV do CPC, sem condenação às custas e
honorários sucumbenciais com fundamento na Súmula 512, do STF.
Insurge-se o ora agravante contra a r. decisão, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
5
qual foi acolhida a impugnação, sem a fixação de honorários
advocatícios.
Pois bem.
A decisão ora recorrida se baseou na Súmula 512, do
Supremo Tribunal Federal que tem a seguinte redação:
Súmula 512 - Não cabe condenação em honorários de
advogado na ação de mandado de segurança.
A Súmula supracitada, na verdade, nada mais faz que
confirmar o teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09, in verbis:
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de
segurança, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,
sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância
de má-fé.
De fato, o artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009
estabelece que “não cabem, no processo de mandado de
segurança,
a
condenação
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de
litigância de má-fé”.
Logo, em princípio não haveria que se cogitar da
condenação do exequente ao pagamento desta verba, diante da
previsão legal e do posicionamento perfilhado na súmula no 512 de
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre, todavia, que a verba honorária perseguida
pela apelante refere-se ao acolhimento de impugnação que
apresentou ao cumprimento de sentença promovido pela parte
impetrante.
Frise-se ainda que a execução inaugurada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
6
Impetrante pleiteia a cobrança de valores inadimplidos, o que não
consta do título judicial e deveria ocasionar até mesmo o não
conhecimento do cumprimento de sentença.
Nesta hipótese, em que pese haver variações
jurisprudenciais, de rigor a condenação ao pagamento de
honorários, eis que a impugnação consiste, a rigor, em ação
incidental ajuizada na fase da execução, cujo sucesso deve ser
objeto de remuneração ao procurador.
Embora, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09, não
caiba no processo do mandado de segurança a condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios,
em
relação
ao
cumprimento de sentença não há qualquer previsão expressa
quanto ao tema.
É regra que as normas gerais do Código de Processo
Civil têm aplicação subsidiária a todos os demais procedimentos
judiciais, previstos em leis esparsas ou no próprio estatuto processual,
naquilo em que não for incompatível ou no que a lei ou parte
especial do código não disponha.
Assim,
a
execução/cumprimento
de
sentença
inaugura uma nova fase no qual não há natureza mandamental,
devendo ser aplicadas subsidiariamente as regras de sucumbência,
com base no princípio da causalidade, previstas no CPC.
Enquanto no processo de conhecimento os honorários
decorrem de sucumbência, na execução o aspecto predominante
é o da causalidade.
No caso ora analisado, a máquina judicial foi
manejada pela Impetrante sem necessidade, sendo, portanto,
devidos honorários advocatícios para a "fase" ou "etapa" de
execução/cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
7
Neste sentido é o ensinamento de Humberto Theodoro
Junior (in Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por
artigo, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2019, p. 474):
“O STJ, porém, faz uma ressalva, para aplicar a regra geral
da sucumbência no julgamento dos embargos opostos à
execução do mandado de segurança. Aí, já não se
cogitaria da ação de mandado de segurança, mas de
uma ação incidental comum aforada na fase de
execução, para a qual o art. 85, § 1o10, do CPC/2015 prevê
a incidência da verba advocatícia ex novo”.
É neste sentido, outrossim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça bem como desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os autores da presente ação rescisória pleiteiam rescisão
do julgado que não fixou honorários advocatícios em
embargos à
execução de sentença proferida em mandado de
segurança.
2. O acórdão rescindendo decidiu que não cabe a fixação
de honorários advocatícios em demanda mandamental e
nos incidentes dela decorrentes, inclusive nos embargos à
execução, aplicando na ocasião a Súmula 512/STF.
3. Inaplicável ao caso dos autos a Súmula 343/STF, segundo
a qual é incabível ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei quando fundada a decisão rescindenda
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
4. Cabe a fixação de honorários advocatícios, caso a
execução da decisão mandamental seja embargada.
Afinal, os embargos à execução, constituindo demanda à
parte, com feições próprias e específicas, exige novo
embate
judicial,
inclusive
com
abertura
de
novo
contraditório regular, em face da resistência da parte
adversa em dar cumprimento espontâneo ao julgado
transitado em julgado. Precedentes: AgRg no REsp
1.132.690/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 2.3.2010, DJe 10.3.2010; REsp 697.717/PR,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
12.9.2006, DJ 9.10.2006, p. 346. Ação rescisória procedente.
(AR 4.365/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 14/06/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
8
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA
SUCUMBÊNCIA IMPOSSIBILIDADE.
1. Possibilidade de fixação e arbitramento dos ônus
decorrentes da sucumbência e, inclusive, dos honorários
advocatícios, na
fase do cumprimento de sentença, em razão do resultado
alcançado no mandado de segurança, nos termos do
disposto no artigo 85, § 1o, do CPC/15, aplicado,
subsidiariamente,
à
Lei
Federal
no
12.016/09.
2.
A
especialidade da regra do artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09 é restrita à fase de conhecimento do mandado
de segurança. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e
deste E. Tribunal de Justiça. 4. Decisão agravada,
ratificada.
5.
Recurso
de
agravo
de
instrumento,
apresentado pela parte executada, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001619-84.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data
de Registro: 14/08/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Mandado
de
segurança
Cumprimento de sentença Arbitramento de honorários
advocatícios Alegação de vedação contida no art. 25 da
Lei 12.016/09 Ausência de norma disciplinando a matéria
em sede de cumprimento de sentença Honorários devidos
Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001157-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Insurgência contra a fixação de verba sucumbencial em
favor do exequente em razão da rejeição da impugnação
oposta
pelas
agravantes
Manutenção
do
decisum
Desacolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
oposta
pela
executada/agravada,
impõe-se
o
arbitramento de honorários em favor do exequente
Exegese do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC/2015 Precedentes
desta E. Corte - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001522-84.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
9
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018).
Diante dos documentos e fundamentos apresentados
no caso concreto destes autos, é devida a verba honorária em favor
da impugnante, ora apelante, porque a impugnação oposta pela
Fazenda Pública foi acolhida pela decisão agravada, de modo que
não resta dúvida de que a parte exequente deu causa à
instauração da impugnação.
No
tocante
à
condenação
em
honorários
advocatícios decorrente do acolhimento da impugnação, o tema já
foi objeto de recurso repetitivo e o entendimento pacificado na
Corte Superior é no sentido de ser cabível a fixação de honorários de
sucumbência quando a impugnação, equiparada ao incidente de
exceção de pré-executividade for acolhida, para extinguir total ou
parcialmente a execução, por aplicação dos princípios da
causalidade e da sucumbência, conforme segue:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício
do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Assim, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Egrégio STJ, tem-se que o acolhimento, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
10
parcial, da impugnação/exceção de pré-executividade, reclama o
arbitramento de verba honorária em favor do impugnante, daí a
necessidade de reforma da decisão combatida.
No que concerne ao percentual fixado para o cálculo
dos honorários advocatícios, aplicam-se as disposições dos §§ 3o e 6o,
ambos do artigo 85 do CPC, conforme transcrição que segue:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil)
salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito.
Da análise dos dispositivos em destaque, verifica-se
que faz jus o impugnante aos honorários, na proporção do insucesso
da pretensão inicial, pelo princípio da causalidade e da sucumbência.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000503-53.2019.8.26.0067 - Voto no 5116
11
fixar a condenação da apelada ao pagamento de honorários de
advogado, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da
execução, ficando afastadas as multas e punições por abuso
protelatório e litigância de má fé, determinada em sede de
aclaratórios pelo D. Juízo a quo.
PAOLA LORENA
Relatora